Tribunal: TJSP
Processo: 2296797-83.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Organização criminosa e furto qualificado – Novo pedido de revogação da prisão preventiva contra última decisão de indeferimento de liberdade provisória – Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção dos pacientes no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Ordem denegada.

HABEAS

Ementa:
HABEAS CORPUS – Organização criminosa e furto qualificado – Novo pedido de revogação da prisão preventiva contra última decisão de indeferimento de liberdade provisória – Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção dos pacientes no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Ordem denegada.

HABEAS CORPUS – Alegação de ausência de justa causa para ingresso no imóvel e nulidade da audiência de custódia – Reiteração de partes, causa de pedir e pedidos de writ já julgado por esta Colenda 15a Câmara de Direito Criminal – Não conhecimento.